Tribunal: TJDFT
Processo: 0710206-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO CRIMINAL. PENDÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

I - A submissão ao Juízo Criminal da questão referente à restituição de automóvel, objeto do negócio jurídico de compra e venda impugnado, impõe a extinção da ação anulatória sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC. Mantida a r. sentença.

II – Apelação conhecida e desprovida.